Tribunal: TJDFT
Processo: 0729804-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729804-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS CHAVES RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizado por LUIZ CARLOS DOS SANTOS CHAVES contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do cumprimento de sentença contra DISTRITO FEDERAL. O juízo indeferiu o pedido de cumprimento imediato do acórdão desta 6a Turma Cível, proferido no agravo de instrumento n. 0708777-92.2022.8.07.0000, sob o fundamento de que o referido recurso ainda não transitou em julgado (ID 133454773, autos originais). Em suas razões, o reclamante sustenta que: 1) a referida decisão desrespeita o acórdão do agravo, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial; 2) não há recurso com efeito suspensivo interposto contra o acórdão; 3) a decisão inicial, que suspendeu o processo de origem até o julgamento de mérito do recurso, não produz efeitos após a publicação do acórdão; 4) há perigo de dano, porquanto se trata de verba alimentar (ID 39064464). Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado o “prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID’s 39064462 e 39064463). É o relatório. DECIDO. A presente reclamação é cabível, nos termos do art. 988, II, do Código de Processo Civil (CPC) e foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão reclamada (art. 988, § 5o, CPC). A petição foi instruída com a prova documental exigida (art. 988, § 2o, do CPC). Recebo a reclamação. O reclamante também interpôs agravo de instrumento n. 0729794-87.2022.8.07.0000 contra a decisão interlocutória objeto desta reclamação. Para evitar decisões contraditórias, a reclamação e o agravo devem ser processados e julgados em conjunto. Estabelece o art. 989, II, do CPC que, ao despachar a reclamação, o relator “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”. O referido dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 300 do mesmo diploma processual, que condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese, o executado propôs impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi acolhida e reconheceu que o índice de atualização do débito é a TR. O exequente interpôs agravo de instrumento, que reformou a decisão para fixar a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e da SELIC a partir de então, bem como determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos. Após o julgamento do agravo, o reclamante pediu o envio dos autos à Contadoria e a posterior expedição do precatório. O juízo indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Em que pese tenha havido o julgamento do recurso interposto, observa-se que até o momento não foi certificado o trânsito em julgado do decisum, imperando, assim, que o curso do feito permaneça sobrestado até que o recurso em questão seja definitivamente julgado.”. O agravo de instrumento mencionado na decisão está na fase de julgamento dos embargos de declaração, em pauta na Trigésima Quinta Sessão Virtual, que se encerra em 28/09/2022. Adotada a regra geral dos efeitos recursais no processo civil, o reclamante teria razão. A decisão que analisou o pedido de tutela de urgência no agravo de instrumento foi clara: concedeu efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento de sentença em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (ID 39064461 - Pág. 121 e seguintes) - o qual já ocorreu. O art. 1.026, caput, do CPC é expresso no sentido que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático. Logo, não impedem a eficácia da decisão embargada e, consequentemente, seu cumprimento provisório, nos termos dos arts. 520 e 535, § 4o, ambos do CPC. Todavia, em casos de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, deve-se observar a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 1.205.530 (Tema 28): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – deverá ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). Para a expedição de RPV, deve-se considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de repercussão geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. No caso, o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV (ID 114128710, autos originais), mas a importância total executada supera tal limite (ID 107723518, autos originais). Conforme analisado anteriormente, deve-se observar, para a definição do regime de pagamento da parcela incontroversa, o valor total da execução, que, no caso, importaria em pagamento mediante precatório. Contudo, o Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que inviabiliza, na hipótese, o prosseguimento do cumprimento de sentença. A propósito, julgado deste Tribunal em caso semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 2. No caso concreto, porém, sendo a parcela incontroversa inferior ao teto das Requisições de Pequeno Valor e o total da dívida superior ao mesmo, e constatada a impossibilidade de, perante o Sistema de Administração de Precatórios, emissão de precatório inferior ao teto da RPV, resta obstado o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF 07369003720218070000 DF 0736900-37.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2022) – grifou-se Em análise preliminar, não há probabilidade do direito, o que impede a concessão da antecipação da tutela nos termos pretendidos. RECEBO a reclamação e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Requisitem-se informações ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, I, do CPC), especialmente quanto à motivação da decisão impugnada. Cite-se o Distrito Federal, beneficiário da decisão impugnada, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC). Após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação, dê-se vista ao Ministério Público por 5 (cinco) dias (art. 991 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator